Tribunal: STF
Processo: RE 91753
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
- Processo sumaríssimo. Invalidez de passageiro em acidente verificado quando viajava. Responsabilidade civil da transportadora a consequente conderação à indenizar o dano. Recurso extraordinário admitido em razão da arguição de relevância da questão federal referente aos honorários advocatícios. Apelo conhecido e provido nessa parte.